Tribunal: TJPA
Processo: 0010095-35.2017.8.14.0000
Classe: Intervenção em Município
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno de Direito Público
Assuntos: 9990 - Intervenção em Estado / Município
Data de julgamento: 2020-10-05

Ementa:
EMENTA: INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. ART. 35, INC. VI, ?B? DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO E INTENCIONAL DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS TUTELAS ANTECIPADAS DEFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.1. Cuida-se de pedido de Intervenção Estadual no Município de Parauapebas, com fundamento nos artigos 35, INC. VI, ?B? da Constituição Federal, e 84, IV, da Constituição Estadual, em razão do alegado descumprimento de decisões judiciais em ações civis pública sobre prestações de saúde. 2. O pedido de intervenção tem por pressuposto necessário o descumprimento doloso e deliberado da decisão judicial. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. 3. Na espécie, o Município demonstra ter cumprido as decisões liminares proferidas nas ações civis públicas, por meio de 12 (doze) certidões de objeto e pé juntadas aos autos. Assim, não há nos autos qualquer comprovação de descumprimento doloso de decisão judicial. 4. A intervenção é medida excepcional de supressão momentânea da autonomia do ente federativo, apenas devendo ser deferida em situação de grave crise institucional, com o fim de garantir a insolubilidade do pacto federativo. Assim, deve consistir na última ratio, apenas adotada quando medidas menos gravosas ao ente não forem eficazes para sanar o prejuízo à federação, o que não restou demonstrado na espécie. 5. Pedido de intervenção não acolhido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO Nº: 0010095-35.2017.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GILBERTO VALENTE MARTINS
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
EMENTA: INTERVENÇÃO ESTADUAL EM MUNICÍPIO. ART. 35, INC. VI, `B¿ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS RELATIVAS AO DIREITO À SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO DELIBERADO E INTENCIONAL DE DECISÃO JUDICIAL. COMPROVAÇÃO DE CUMPRIMENTO DAS TUTELAS ANTECIPADAS DEFERIDAS PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE REQUISITO INDISPENSÁVEL AO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
1. Cuida-se de pedido de Intervenção Estadual no Município de Parauapebas, com fundamento nos artigos 35, INC. VI, `B¿ da Constituição Federal, e 84, IV, da Constituição Estadual, em razão do alegado descumprimento de decisões judiciais em ações civis pública sobre prestações de saúde.
2. O pedido de intervenção tem por pressuposto necessário o descumprimento doloso e deliberado da decisão judicial. Precedentes do Supremo Tribunal Federal.
3. Na espécie, o Município demonstra ter cumprido as decisões liminares proferidas nas ações civis públicas, por meio de 12 (doze) certidões de objeto e pé juntadas aos autos. Assim, não há nos autos qualquer comprovação de descumprimento doloso de decisão judicial.
4. A intervenção é medida excepcional de supressão momentânea da autonomia do ente federativo, apenas devendo ser deferida em situação de grave crise institucional, com o fim de garantir a insolubilidade do pacto federativo. Assim, deve consistir na última
ratio
, apenas adotada quando medidas menos gravosas ao ente não forem eficazes para sanar o prejuízo à federação, o que não restou demonstrado na espécie.
5. Pedido de intervenção não acolhido.
SECRETARIA JUDICIÁRIA
INTERVENÇÃO EM MUNICÍPIO Nº: 0010095-35.2017.8.14.0000
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
PROCURADOR: GILBERTO VALENTE MARTINS
REQUERIDO: MUNICÍPIO DE PARAUPEBAS
RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
RELATÓRIO

Cuida-se de pedido de intervenção estadual no Município de Parauapebas proposto pelo Procurador-Geral de Justiça por alegado descumprimento de decisão judicial.

Em sua petição, o Requerente afirma que o Município de Parauapebas não vem prestando o serviço de saúde pública de forma adequada desde o início da gestão do atual prefeito, o que
¿vem aumentando o número de atendimentos relacionados a prestações de saúde no Ministério Público local
¿ (fls. 02).

Relata que a Promotora de Justiça atuante naquela Comarca realizou reunião com o Secretário de Saúde do Município de Parauapebas para tratar das questões de saúde pública, tais como falta de medicamentos, mal funcionamento do setor de hemodiálise e UTI dos hospitais do Município e que, ao final, foi deliberado o prazo de 10 (dez) dias para tomada de providências mais urgentes.

Sustenta que diante da inércia do ente Municipal, o ¿Ministério Público tem sido compelido a ajuizar sucessivas ações civis públicas com obrigação de fazer, no intento de garantir, por via judicial, o acesso dos munícipes aos serviços mínimos de saúde¿ (fls. 03).

Afirma que o Município Requerido vem descumprindo as decisões judiciais que objetivam garantir direitos à saúde e menciona os Processos n. 005212-22.2017.8.14.0040 e 0006546-91.2017.8.14.0040 como exemplos.

Alega, ainda, que há 41 (quarenta e uma) notícias de fatos relacionados à saúde ainda não solucionados e que,
¿em razão da morosidade no atendimento de saúde, tem ocorrido o agravamento da saúde e até mesmo o óbito dos munícipes, sendo um total de 08 mortes ocorridas no período de agosto/2016 a maio/2017 dentre os usuários de saúde pública
¿ (fls. 04).

Sustenta a viabilidade de intervenção do Estado no Município, na espécie, com fundamento no art. 35, inc. IV da Constituição Federal e, ao final, pede a procedência do pedido para que ¿
seja afastada temporariamente a autonomia político-administrativa do Município de Parauapebas/PA, com edição de decreto interventivo com o objetivo de garantir, efetivamente, as prestações de saúde dos munícipes
¿ (fls. 10).

Às fls. 156-157, o Presidente deste Tribunal de Justiça, eminente Desembargador Ricardo Ferreira Nunes, determinou a distribuição deste feito nos termos do art. 215 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Em suas informações, o Prefeito de Parauapebas afirma que
¿a capacidade financeira do Município vem sofrendo com a vertiginosa queda na arrecadação, sobretudo diante da baixa no recebimento dos recursos oriundos da compensação financeira por exploração minerária - CFEM
¿ (fls. 174).

Alega que o Município de Parauapebas está em segundo lugar no Estado com melhor indicador na área da saúde, segundo o Ministério da Saúde.

Sustenta que as decisões liminares proferidas nas ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público foram efetivamente cumpridas pelo Município de Parauapebas e que, das 30 (trinta) ações ajuizadas, apenas uma foi exclusivamente contra o Município, sendo 29 (vinte e nove) contra o Estado em litisconsórcio passivo (fls. 174-175).

Suscita a carência de ação por inadequação da via eleita, argumentando a impossibilidade de intervenção com base em descumprimento de decisão judicial de caráter provisório.

Alega, ainda, falta de interesse de agir do Requerente, ao argumento de que as decisões provisórias proferidas nas ações civis públicas teriam sido regularmente cumpridas, pelo que pede o indeferimento da inicial (fls. 179).

No mérito, aduz que de acordo com a organização da saúde pública no Brasil, há competência administrativa comum entre os entes federados e que, na questão posta, haveria omissão do Estado do Pará na colaboração técnica e financeira junto ao Município.

Afirma a inexistência de violação ao princípio constitucional da dignidade da pessoa humana aos munícipes de Parauapebas e o risco de afronta ao pacto federativo e à autonomia constitucional do Município (fls. 190-195).

Ao final, pede o indeferimento do pedido de intervenção (fls. 199).

Juntou documentos constantes nos volumes II, III, IV, V e VI dos autos.

Em seu parecer, a Procuradora-Geral de Justiça em exercício manifestou-se pela procedência desta ação (fls. 1.278-1.291).

É o relatório.
VOTO

A questão ora debatida reside na alegada violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, por inobservância e descumprimento de decisões judiciais relativas ao direito à saúde, a ensejar o pedido do Requerente de intervenção do Estado no Município.
A Intervenção Estadual em Município é providência de natureza drástica e excepcionalíssima por agredir a autonomia desse ente da federação e somente deve ser adotada quando demonstrado que o Poder Executivo do Município procrastina, de forma ilegal, o cumprimento de decisão judicial.

Nas palavras do Ministro Alexandre de Moraes:
¿A intervenção consiste em medida excepcional de supressão temporária da autonomia de determinado ente federativo, fundada em hipóteses taxativamente previstas no texto Constitucional, e que visa à unidade e preservação da soberania do Estado Federal e das autonomias da União, dos Estados, do Distrito Federal e Municípios.¿
Assim, na ordem constitucional brasileira, a regra é a manutenção do pacto federativo, uma vez que o art. 35 da Constituição Federal de 1988 estabelece como
regra a não intervenção do Estado nos Municípios
, ressalvando situações específicas que visam proteger o próprio equilíbrio federativo, a saber:
Art. 35. O Estado não intervirá em seus Municípios, nem a União nos Municípios localizados em Território Federal, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino e nas ações e serviços públicos de saúde; (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 29, de 2000)
IV - o Tribunal de Justiça der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados na Constituição Estadual, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
A Constituição do Estado do Pará reproduz os dispositivos acima em seu art. 84:
Art. 84. O Estado não intervirá nos Municípios, exceto quando:
I - deixar de ser paga, sem motivo de força maior, por dois anos consecutivos, a dívida fundada;
II - não forem prestadas contas devidas, na forma da lei;
III - não tiver sido aplicado o mínimo exigido da receita municipal na manutenção e desenvolvimento do ensino;
IV - O Tribunal de Justiça do Estado der provimento a representação para assegurar a observância de princípios indicados nesta Constituição, ou para prover a execução de lei, de ordem ou de decisão judicial.
Parágrafo único. Durante o período da intervenção, a lei orgânica não poderá ser alterada, salvo se a intervenção foi decretada em decorrência de fatos gerados pela ilegalidade ou inconstitucionalidade da mesma.
Dessa forma, à luz do que prescrevem a Constituição Federal e a Constituição Estadual, a supressão temporária da autonomia do ente federativo só estaria autorizada diante do descumprimento manifesto de ordem ou decisão judicial por parte da Chefia do Poder Executivo, situação que não restou configurada na espécie.

O Requerente menciona que diversas decisões judiciais imposto a prestação de serviços de saúde estariam sem cumprimento pelo Município, mas apenas aponta como exemplo duas ações civis públicas (Processos ns. 0006546-91.2017.814.0040 e 0005212-22.2017.814.0040), as quais tiveram a tutela deferida e cumprida pelo Município de Parauapebas conforme demonstrado pelo Requerido e conferido no Sistema Libra.

Não bastasse, o Município de Parauapebas juntos aos autos 12 (doze) certidões de objeto e pé, relativas às ações civis públicas ajuizadas pelo Ministério Público Estadual, nas quais consta a informação de que a prestação determinada ao Município foi devidamente cumprida, pelo que o próprio Ministério Público pediu a extinção do feito (fls. 457-468).
O Município trouxe ainda o relatório detalhado da situação dos 23 (vinte e três) pacientes cujos casos foram a ele apresentados por meio do Ofício n. 76/2017 do Ministério Público estadual, dos quais 13 (treze) aparecem como ¿resolvido¿, 7 (sete) constam como pendentes por ¿culpa¿ do paciente, principalmente por mudança para outra localidade; havendo apenas 3 (três) casos pendentes (fls. 583-585).

Quanto às 30 (trinta) ações civis públicas propostas pelo Ministério Público Estadual, o Município também apresentou relatório detalhado demonstrando que, em 27 (vinte e sete) dessas ações, a tutela deferida pelo Juízo foi devidamente cumprida pelo Requerido (fls. 589-593).

Assim, da análise atenta do extenso rol de documentos (relatórios, cópias das ações e dados do Ministério da Saúde), verifico que não está configurada a circunstância autorizadora da intervenção do Estado no Município, uma vez que não foi comprovado o descumprimento doloso ou arbitrário de decisão judicial.

Na esteira da precisa lição de Hely Lopes Meirelles:
¿a intervenção do Estado no Município é medida excepcional de caráter corretivo político-administrativo só admitida nos quatro casos expressos na Constituição da República (art. 35, I a IV). É mais uma restrição à autonomia municipal para salvaguardar os superiores interesses da Administração e dos administrados, quando falha a ação dos governantes e administradores locais. [...] Nos termos constitucionais em que a intervenção está concebida, é medida vinculada aos pressupostos de fato estabelecidos pela própria Constituição, e que obriga o Estado a observá-los para sua decretação, de ofício ou mediante representação.

(...) tem-se, pois, uma relação conflitiva, decorrente de eventual violação de deveres constitucionais, competindo ao órgão especial, ou ao próprio órgão encarregado de intervenção, verificar a configuração do ilícito. Tal colocação demonstra inequivocamente a existência de uma relação contenciosa, consistente na eventual inobservância de deveres constitucionais, que há de ser aferida como antecedente necessário de qualquer providência interventiva¿.
(Meirelles, Hely Lopes. Direito Municipal Brasileiro, 16ª edição, Malheiros, 2008, págs. 116/117).

Desse modo, a natureza excepcional da intervenção estadual no Município impõe que esteja configurado descumprimento doloso e deliberado de decisão judicial, pelo que não configura via adequada para se questionar a gestão da saúde local de maneira ordinária.
Nesse sentido:
CONSTITUCIONAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. ESTADO DO PARANÁ. IMÓVEL RURAL INVADIDO PELO MST. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CONCEDIDA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. ATRASO INJUSTIFICÁVEL. CONTUMÁCIA. VASTIDÃO DE PRECEDENTES. 1. Pedido de Intervenção Federal requerido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em face do descumprimento de ordem judicial ( medida liminar) oriunda daquela Corte que determinou reintegração de posse dos titulares do imóvel rural invadido por grupo denominado Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra - MST. 2
. A via da Intervenção Federal, de natureza especialíssima e grave, só deve ser aberta quando em situações extremas e se apresentar manifesta a intenção do Poder Executivo, pela sua autoridade maior, de conduta inequívoca de descumprimento de decisão judicial, como se insere na presente lide
. 3. (¿) (IF.94/PR, Rel. Ministro José Delgado, Corte Especial, julgado em 19/09/2007, DJ08/10/2007 p. 187).

Vale ressaltar ainda o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que só cabe o pedido de intervenção quando o descumprimento da decisão judicial é infundado, voluntário e intencional, o que não se vislumbra no presente caso.

Além de ter demonstrado o cumprimento da maioria das decisões judiciais impostas em ações civis públicas de saúde, o Município alega a restrição do seu orçamento para atender à crescente demanda nessa área, pelo que não se vislumbra qualquer omissão intencional e voluntária.

Nesse sentido:
LEGITIMIDADE PARA A CAUSA. Ativa. Não caracterização. Intervenção federal. Ausência de pagamento de precatório vencido. Alegação de ofensa ao art. 34, inc. VI, da CF. Desobediência à ordem judicial de Tribunal de Justiça do Estado. Pedido formulado diretamente ao Supremo Tribunal Federal, pela parte interessada na causa. Ilegitimidade ativa reconhecida. Legitimação do presidente do tribunal local. Seguimento negado. Agravo improvido. Precedentes. Somente na hipótese de descumprimento de decisão emanada do próprio Supremo Tribunal Federal, a parte interessada em pedido de intervenção federal poderá deduzi-lo diretamente perante esta Corte. 2.
INTERVENÇÃO FEDERAL. Pagamento de precatório judicial alimentar.

Descumprimento voluntário e intencional. Não ocorrência. Inadimplemento devido a insuficiência transitória de recursos financeiros. Necessidade de manutenção de serviços públicos essenciais, garantidos por outras normas constitucionais. Precedentes
. Fundamento subsidiário para o indeferimento da inicial. Pedido indeferido por ilegitimidade ativa. Agravo improvido. Não se justifica decreto de intervenção federal por não pagamento de precatório judicial, quando o fato não se deva a omissão voluntária e intencional do ente federado, mas a insuficiência temporária de recursos financeiros. (STF - IF: 4677 PB, Relator: Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Data de Julgamento: 29/03/2012, Tribunal Pleno, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-120 DIVULG 19-06-2012 PUBLIC 20-06-2012)
AGRAVO REGIMENTAL. INTERVENÇÃO FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE ATUAÇÃO DOLOSA POR PARTE DO ESTADO. INDEFERIMENTO. PRECEDENTES. 1. Decisão agravada que se encontra em consonância com a orientação desta Corte, no sentido de que o descumprimento voluntário e intencional de decisão judicial transitada em julgado é pressuposto indispensável ao acolhimento do pedido de intervenção federal. 2. Agravo regimental improvido. (STF - IF: 5050 SP, Relator: Min. ELLEN GRACIE, Data de Julgamento: 06/03/2008, Tribunal Pleno, Data de Publicação: DJe-074 DIVULG 24-04-2008 PUBLIC 25-04-2008 EMENT VOL-02316-03 PP-00501).

No mesmo sentido a precisa decisão monocrática na Intervenção em Município n. 0000162-43.2014.8.14.0000, sob a relatoria da eminente Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento, DJ 22/04/2014.

Ademais, o Requerente pretende se valer desta via excepcionalíssima, ao argumento de que haveria a multiplicação de ações individuais.

Contudo, a natureza individual da ação é fruto da escolha do próprio Autor da ação, que também pode se valer de mecanismos do direito processual coletivo para ver atendidas demandas de saúde pública.

Assim, considero inadequada a via da intervenção estadual no Município para alcançar o pleito formulado pelo Requerente, haja vista que os fundamentos utilizados para sua justificativa não sustentam o cenário de descumprimento de decisão judicial autorizador desta medida drástica e excepcional, que relativiza a autonomia de um ente da federação.

Pelo exposto,
voto no sentido de indeferir a petição de intervenção estadual no Município de Parauapebas
.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha
Desembargadora Relatora

5